Tribunal: STF
Processo: RHC 240856
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Artur Demori Menezes interpôs recurso ordinário no agravo regimental em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do corréu, uma vez que este passou apressadamente pelo policial, demonstrando nervosismo ao se aproximar de uma motocicleta, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. - Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 900.035 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja declarada a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, sendo determinada a absolvição do recorrente ante a ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Alegação de ilicitude das provas. Fundadas razões demonstradas. Acusado que demonstrou excessivo nervosismo ao avistar o patrulhamento militar na rodoviária de Caxias do Sul. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente